Tribunal: TJSP
Processo: 2132053-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

ERRO MATERIAL. O erro material que dá ensejo ao acolhimento de embargos é aquele constatado no próprio ato judicial embargado. A Fazenda traveste a impugnação ao próprio conteúdo da decisão agravada de alegação de erro material.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

ERRO MATERIAL. O erro material que dá ensejo ao acolhimento de embargos é aquele constatado no próprio ato judicial embargado. A Fazenda traveste a impugnação ao próprio conteúdo da decisão agravada de alegação de erro material.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão embargada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000553824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2132053-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Avaré, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
CARTAPLAST DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2132053-13.2020.8.26.0000/50000 - no 21494
2
Voto n. 21494
ED n. 2132053-13.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Avaré
Natureza: Tributário - ICMS
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargada: Cartaplast do Brasil Ltda.
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento de decisão monocrática que não conheceu
de agravo de instrumento.
ERRO MATERIAL. O erro material que dá ensejo ao
acolhimento de embargos é aquele constatado no
próprio ato judicial embargado. A Fazenda traveste a
impugnação ao próprio conteúdo da decisão agravada
de alegação de erro material.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão embargada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio
de impugnação.
REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2132053-13.2020.8.26.0000/50000 - no 21494
3
Fazenda do Estado de São Paulo opôs embargos de
declaração, aduzindo, em síntese, a ocorrência de erro material na decisão
judicial objeto do recurso de agravo de instrumento que não foi conhecido.
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.
A Fazenda interpôs agravo de instrumento para impugnar o
ato judicial que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, limitando a
multa a 80% sobre o valor do tributo.
Alegou, no recurso, que a multa não tem caráter
confiscatório.
A decisão monocrática não conheceu do agravo porque os
fundamentos do ato judicial agravado não têm relação com o suposto caráter
confiscatório da multa.
Agora, a Fazenda opõe embargos alegando a hipótese de
erro material naquela decisão agravada.
O erro material que dá ensejo ao acolhimento de
embargos é aquele constatado no próprio ato judicial embargado.
Ademais, a Fazenda traveste a impugnação ao próprio
conteúdo da decisão agravada de alegação de erro material. É dizer, sob o
pretexto de que houve erro material, pretende a revisão do entendimento.

Na verdade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2132053-13.2020.8.26.0000/50000 - no 21494
4
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Por fim, “é desnecessário o prequestionamento explícito
de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j.
23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o
tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2132053-13.2020.8.26.0000/50000 - no 21494
5
Mesmo após a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora
convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator